Tribunal: TJMT
Processo: 16767-69.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597343-0 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80167673020198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80167673020198110001
Requerente: REGINALDO ROGERIO DE MORAIS
Requerido: CLARO S.A.
Beneficiário: REGINALDO ROGERIO DE MORAIS
Conta Judicial 4900133738602
Valor: R$ 2.476,32 (dois mil e quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos)
Autorizado: REGINALDO ROGERIO DE MORAIS
CPF/CNPJ: 997.280.871-87
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta REGINALDO ROGERIO DE MORAIS
CPF/CNPJ Titular Conta 997.280.871-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 7778 051495 Conta Corrente
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976912665 1/1